Tribunal: TJMT
Processo: 1031086-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031086-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 205.227.111-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1031086-14.2022.8.11.0003

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RECORRIDOS:

ESTADO DE MATO GROSSO E

ANTÔNIO MENDES DA SILVA

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO GENÉRICA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no id. 188382681, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e acolheu o pedido inicial, confirmou a tutela de urgência deferida, e determinou aos reclamados o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico, qual seja, GALVUS MET (vidagliptina + Merformina cloridrato 50+850 mg), em favor do paciente
Paulo Victor Gomes Ferreira
, na quantidade indicada no receituário médico, de forma contínua.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento em questão não deve recair sobre o município, mas sim sobre o Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, sobre a União, devido aos seus maiores recursos orçamentários, baseando-se em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que permitem o redirecionamento da obrigação de acordo com as regras de competência para evitar desequilíbrios financeiros na área da saúde. Além disso, contesta a intervenção excessiva do Poder Judiciário em questões orçamentárias públicas, argumentando que decisões individuais podem prejudicar a coletividade e comprometer a harmonia entre os Poderes do Estado, defendendo que a gestão dos recursos destinados à saúde deve ser mantida sob a autonomia do Poder Executivo conforme a CF/1988. Também menciona que, de acordo com entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT), desde a Emenda Constitucional no 80/2014, honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública não são mais cabíveis.

3.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que a gestão plena da saúde realizada pelos 141 municípios confere-lhes competência direta para contratar e prestar serviços de saúde, respaldada pela CF/1988 que estabelece uma responsabilidade comum dos entes federados na área da saúde, sem implicar solidariedade nos moldes do direito privado. Afirma que o Estado se limita a realizar repasses financeiros aos municípios, que assumem a responsabilidade pela contratação e execução dos serviços de saúde. Argumenta que atribuir ao Estado a responsabilidade por serviços de saúde já gerenciados pelos municípios seria uma dupla oneração ao erário estadual, visto que este já repassa recursos para esse fim. Destaca que a jurisprudência sustenta que não cabe ressarcimento entre entes federados pela prestação de serviços de saúde, pois a solidariedade prevista na Constituição não equivale à solidariedade do direito privado. Portanto, defende que sua obrigação se restringe ao repasse de recursos aos municípios, não incluindo a prestação direta dos serviços de saúde demandados judicialmente.

4.

Em suas contrarrazões, o reclamante destaca que os Tribunais Superiores têm respaldado a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, citando decisões do STJ e do STF que estabelecem a legitimidade do chamamento ao processo de qualquer ente federativo para garantir o acesso à saúde. Refere-se a um julgamento do STF com repercussão geral reconhecida que reafirmou essa responsabilidade solidária, enfatizando o dever do Estado em fornecer tratamento médico adequado aos necessitados. Argumenta que as ações judiciais de saúde buscam assegurar direitos fundamentais diante da inércia do Poder Executivo em implementar políticas públicas de saúde, sem violar a separação dos Poderes. Contesta a alegação do município de que o deferimento do tratamento prejudicaria a universalidade da saúde, defendendo que o acesso à justiça fortalece a democracia ao garantir o cumprimento dos comandos normativos. Assim, considera as alegações do município desprovidas de fundamentação jurídica ou evidências factuais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

5.

O Ministério Público Estadual, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso interposto, no sentido que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Rondonópolis – MT, constando o direcionamento da obrigação em face do ente responsável pela matéria de média e alta complexidade (Estado de Mato Grosso) para o cumprimento da sentença. No entanto, ressalta-se que o recorrente deve adotar todas as medidas voltadas dentre sua atribuição para garantir o direito constitucional a saúde e a vida do recorrido/paciente.

6.

Pois bem. O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado em sentido amplo, compreendendo a "União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios", conforme observado nos arts. 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

7.

Ainda, de acordo com os arts. 196 e 198 da CF/1988, e destacado pelo próprio recorrente, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

8.

Portanto,
é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
, inclusive, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

9.

A
propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

10.

No caso em tela, constata-se que o reclamante necessita do medicamento para seu tratamento médico, consoante laudos médicos anexos à inicial (id. 188382192), e sua incapacidade econômica foi devidamente demonstrada, estando representado pela Defensoria Pública Estadual.

11.

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte demandante, constitui dever do Estado,
por meio de todos os entes Federativos
, o custeio do medicamento indicado nos autos.

12.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo no 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

13.

Observa-se que a invocação genérica do princípio da reserva do possível, pelo recorrente, não é hábil para afastar a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado. Nesse sentido:

APELAÇÃO – Obrigação de Fazer - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de problemas cardiológicos - Medicamento prescrito por médico (
Galvus Met 1.000/5mg
) –
Obrigação do Estado e do
Município
- Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF -
Princípio da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violado
- Falta de padronização do bem pretendido,
limitação orçamentária e teoria da reserva do possível – Teses afastadas
- Sentença reformada, para procedência da demanda - RECURSO PROVIDO, para julgar procedente a demanda, com observação. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
(TJ-SP - AC: 10001695120188260547 SP 1000169-51.2018.8.26.0547, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 23/05/2019, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2019).

14.

Com relação à questão dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, entendo devidos e legítimos. O inciso XXI do art. 4o da Lei Complementar no 80/1994 é claro ao dispor que
são devidas as verbas sucumbenciais em razão da atuação da Defensoria, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, sendo tal verba destinada aos fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

15.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1002
de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses vinculantes:
“
1. É
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público
, inclusive aquele que integra 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

16.

Desse modo,
devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, em razão de sua atuação na defesa dos interesses do reclamante, ora recorrido.

17.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
o
bservado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.
Deixo
de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024